Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de alguns responsáveis, com imputação de débito e/ou multa, em razão de práticas irregulares no âmbito do Comitê Paraolímpico Brasileiro na aplicação dos recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de recursos de reconsideração interpostos por Andrew George William Parsons, José Amaury Russo, Glediana Ferreira de Almeida, Adriano Osório de Freitas e Carlos José Vieira de Souza contra o Acórdão 6282/2021-TCU-Primeira Câmara , integrado pelo Acórdão 8319/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos dois primeiros responsáveis, condenando-os em débito, e aplicou multa a todos os recorrentes, em razão de práticas irregulares no âmbito do Comitê Paraolímpico Brasileiro, na aplicação dos recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Andrew George William Parsons, José Amaury Russo, Glediana Ferreira de Almeida, Adriano Osório de Freitas e Carlos José Vieira de Souza; 9.2. manter suspensos os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 da decisão recorrida, enquanto não apreciado o mérito do recurso de Andrew George William Parson; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias para que Andrew George William Parson recolha os débitos abaixo discriminados aos cofres do Comitê Paraolímpico Brasileiro, atualizados monetariamente a partir das datas especificadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sem incidência de juros moratórios: VALOR ORIGINAL (R$) DATA IRREGULARIDADE 21.997,02 30/10/2014 Passagem aérea para Japão e Coréia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 6.350,30 29/9/2014 Diárias para viagem ao Japão e à Coreia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 359,64 30/10/2014 Seguro-viagem para Japão e Coréia do Sul para a Sra. Marcela Frias Pimentel 21.248,14 15/6/2015 Passagem aérea para a Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 9.108,00 15/6/2015 Diárias para viagem à Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 156,50 15/6/2015 Seguro-viagem para a Grécia para a Sra. Marcela Frias Pimentel 10.307,56 11/7/2015 Passagem aérea para Toronto para a Sra. Marcela Frias Pimentel Parsons 9.4. informar ao responsável identificado no item 9.3 acima que a liquidação tempestiva do débito nos termos fixados saneará o processo e permitirá a alteração do juízo de suas contas, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU; 9.5. dar provimento integral ao recurso de José Amaury Russo, tornando sem efeito os subitens 9.6 e 9.7 da decisão recorrida; 9.6. em relação às multas aplicadas pelo subitem 9.9 da decisão recorrida: 9.6.1. dar provimento parcial ao recurso de Glediana Ferreira de Almeida, no sentido de reduzir o valor da multa aplicada a essa responsável para R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.6.2. dar provimento integral ao recurso de Adriano Osório de Freitas, no sentido de afastar a multa aplicada a esse responsável; 9.6.3. negar provimento ao recurso de Carlos José Vieira de Souza; 9.7. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) que acompanhe o cumprimento desta decisão, emitindo pronunciamento conclusivo uma vez esgotado o prazo para recolhimento do débito de que trata o subitem 9.3 acima; 9.8. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.